Tribunal: TJMT
Processo: 0021178-66.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021178-66.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DIEGO TRINDADE DA COSTA (APELANTE), REINALDO COSTA - CPF: 544.351.101-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRÁTICA DO TIPO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – REQUERIDA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO §4o DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS PARA UM DOS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTE DO STJ – PLEITEADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE COM PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS –
APELO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório coligido certificar, à evidência, a materialidade e autoria do crime, podendo o magistrado se valer de depoimentos policiais prestados em juízo, à luz do contraditório, sobretudo quando harmônicos com as demais provas produzidas.

2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso quando restarem demonstradas as elementares típicas do comércio dos entorpecentes.

3. Descabe aplicar o benefício do § 4o do art. 33 da lei 11.343/2006 quando ausentes os requisitos que autorizem a incidência da causa de diminuição de pena, mormente ao se ter em vista que o réu responde outra ação penal referente ao crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, “
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no REsp 1691916/AM, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

4. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, deve ser fixado o regime inicial fechado para o réu reincidente condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Trindade da Costa
e
Reinaldo Costa
, em que buscam a reforma da decisão do juízo singular que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo ao primeiro a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário e, ao segundo, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada, a Defesa pleiteia a absolvição dos acusados à conta da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em viés subsidiário, em relação ao réu
Reinaldo Costa
, almeja a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o material apreendido apenas se destinava a consumo próprio e de que não há provas suficientes que comprovem o comércio de entorpecentes. Caso seja mantida a condenação do apelante, requer a aplicação da causa de diminuição de pena estatuída no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima.

Por fim, em relação ao acusado
Diego Trindade da Costa,
requer a reforma da sentença para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do decreto condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Diego Trindade da Costa
e
Reinaldo Costa
, em que buscam a reforma da decisão do juízo singular que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo ao primeiro a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário e, ao segundo, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário, porque no dia 30 de maio de 2018, por volta das 16h, na Rua Deputado Ytrio Correa da Costa, n. 837, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá/MT, mantinham em depósito, para fins de venda, 8,52g (oito gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína, acondicionada em 02 (duas) porções; 325,74g (trezentos e vinte e cinco gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha, acondicionada em 03 (três) porções; e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 1,87 (um grama e oitenta e sete centigramas), além de 02 (dois) frascos de lidocaína, em desacordo com as normas regulamentares.

Consoante a denúncia, “
(...)
anteriormente ao fato, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu a denúncia n. 2026/2018, a qual especificava que na residência localizada na
Rua Deputado Ytrio Correa da Costa, n. 837, Bairro Santa Izabel, nesta capital
, funcionava uma boca de fumo comandada pelo denunciado Diego”
(
sic
, id. 48747465, p. 02).

Extrai-se que, “
(...) durante a vigilância nas proximidades do endereço mencionado, os Investigadores notaram grande movimentação de pessoas que aparentavam ser usuários de droga, que se aproximavam do muro do imóvel, recebiam algo e, em seguida, saíam rapidamente. Em determinado momento, o indivíduo Leonardo Cardoso Madeira entrou e saiu da residência duas vezes, sendo que na segunda vez, os policiais acompanharam-no e efetuaram a abordagem logrando apreender uma porção de cocaína com ele. Naquele instante, Leonardo admitiu ter comprado o entorpecente naquela residência e que não era a primeira vez
”
(
sic
, id. 48747465, p. 02).

Ainda, ressai que
“(...) os investigadores foram até o imóvel, perceberam que havia uma motocicleta parada à frente, a qual já tinha sido utilizada para a entrega de drogas. Na sequência, indivíduos que ali estavam perceberam que seriam abordados e, por essa razão, saíram correndo para dentro da casa, pulando muro e fugiram em direção à avenida Santa Izabel”
(
sic
, id. 48747465, p. 02).

Ainda, narra-se que
“(...) os investigadores obtiveram êxito em abordar o denunciado Diego, quando este passava pela Rua João Goulart. Realizada busca pessoal, os agentes da Polícia Civil apreenderam com o denunciado Diego uma porção de cocaína e dinheiro composto por notas de baixo valor, típico da traficância. Após isso, foi realizada busca na residência, onde se encontrava o denunciado Reinaldo, pai de Diego. No local foram apreendidos 01 (um) tablete de maconha, 02 (duas) porções pequenas da mesma substância psicotrópica, 01 (uma) porção de ácido bórico e 02 (dois) frascos de licodaína, além de rádios comunicadores, mais valores em dinheiro e celulares”
(
sic
, id. 48747465, p. 03).

Insurgindo-se contra a sentença, a Defesa pleiteia a absolvição dos acusados à conta da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em viés subsidiário, em relação ao réu
Reinaldo Costa
, almeja a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o material apreendido apenas se destinava a consumo próprio e de que não há provas suficientes que comprovem o comércio de entorpecentes.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante (id. 48747466, p. 02), do Boletim de Ocorrência (id. 48747466, p. 08), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 48747468, p. 04), do Laudo Pericial de Drogas (id. 48747468, p. 06/08 e id. 48747469, p. 01/03), bem como por todos os depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também é incontroversa.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o policial civil
Fagner Silva de Oliveira
declarou que participou das investigações desde quando receberam informações de que em uma residência localizada na Rua Ytrio Correa da Costa, n. 837, havia uma grande movimentação de usuários de drogas. As informações também davam conta de que quem comandava a boca de fumo era um rapaz de compleição meio magra, estatura média, chamada
Diego
. Relatou que, antes de realizarem a abordagem, passaram três dias observando a movimentação da residência. Contou que durante esses dias foi possível visualizar o réu
Reinaldo
, pai de
Diego
, também participando da traficância, saindo da residência e entregando as drogas na esquina para os usuários, que, por sua vez, chegavam no canto do muro, batiam ou assoviavam, recebiam as drogas e saiam. Disse que no terceiro dia de investigação resolveram abordar um rapaz que entrou e saiu da casa, tendo sido encontrado com ele um pedaço de pedra de pasta-base de cocaína. Contou que a pessoa abordada confirmou ter comprado as drogas na residência. Declarou que em frente à residência ficava uma motocicleta, que toda hora saía e voltava, aparentando fazer entrega de entorpecentes.

Ainda, relatou a testemunha que logo quando a viatura chegou próximo ao portão da residência, foi constatada uma grande correria para dentro da casa. Disse que adentraram na residência e avistaram o denunciado
Diego
pulando o muro, sendo certo que seu pai,
Reinaldo
, foi encontrado escondido dentro do imóvel. Ainda, contou que no bolso de
Diego
foi encontrada uma pedra média de pasta-base de cocaína, que ele afirmou lhe pertencer. Salientou que dentro da casa foram encontrados meio tablete de maconha, alguns rádios comunicadores na frequência policial, um prato e uma faca, ambos com resquícios de entorpecentes, bem como dois frascos de lidocaína e uma pequena porção de ácido bórico. Além disso, relatou que também foi encontrada uma quantia em dinheiro com o apelante
Diego
, além de uma pequena porção de cocaína e uma quantidade razoável de pasta-base.

No mesmo sentido,
Robson Renato Szczpanski
, policial civil que também participou das investigações, ao ser ouvido em juízo, relatou que os agentes receberam uma denúncia via CIOSP dando conta de uma residência que funcionava como a “boca do Diego”. Declarou que foi realizada vigilância no local por aproximadamente três dias, em que foi possível perceber movimentação de pessoas e motos na residência. Disse que viu o réu
Reinaldo
entregando entorpecente no local. Contou que no dia da apreensão das drogas, uma pessoa de nome Leonardo saiu e entrou na residência, momento em que foi abordado e, em revista, foi encontrado com ele uma porção de pasta base. Narrou que alguns policiais entraram na casa, enquanto o declarante ficou do lado de fora. Relatou que escutou os policiais gritando “correu, correu”, e conseguiu avistar o réu
Diego
pulando o muro. Informou que fez a revista em
Diego
e encontrou pasta-base de cocaína. Declarou que na casa foram encontradas maconha, pasta-base de cocaína, dinheiro, seis rádios comunicadores, ácido bórico e uns vidros para fazer mistura da pasta pura com o ácido bórico.

Por sua vez, em seu interrogatório, o apelante
Diego Trindade da Costa
negou a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi ouvido. Declarou que apenas estava indo visitar seu pai, pois não reside com ele. Contou que alguns amigos de seu pai estavam na residência fumando, mas que não sabe de quem era a droga encontrada no local. Disse que nada de ilícito foi encontrado com o declarante, pois só carregava seus documentos e o documento da moto. Informou que fugiu com a chegada dos policiais, pois os agentes chegaram armados e atirando.

Já o réu
Reinaldo Costa,
em sede judicial, afirmou não ser traficante de drogas. Disse que comprou toda a droga encontrada em sua casa para o seu uso. Contou que a movimentação em sua casa ocorria pois várias pessoas iam até o local para fazer uso de entorpecentes. Relatou que o ácido bórico encontrado era de uns colegas para batizar a droga. Informou que o réu
Diego
foi até a sua casa para lhe visitar, visto que ele reside em outro lugar e, ainda, contou que o seu filho correu com a chegada dos policiais, porque eles chegaram atirando.

No entanto, em sede policial, na presença de seu advogado, diferentemente do declarado em juízo, o acusado
Reinaldo
, para além de ter admitido a propriedade de toda a droga encontrada, afirmou que efetuava o tráfico para arcar com o seu próprio vício, vendendo maconha por aproximadamente R$10,00 (dez reais) e R$5,00 (cinco reais). Ainda, contou que sua casa era realmente muito frequentada por usuários de drogas.

Em que pese as versões apresentadas pelos acusados em juízo, nota-se que os depoimentos, além de contraditórios, não se coadunam com as demais provas angariadas. Outrossim, destaca-se que foram apreendidos 8,52g (oito gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína, acondicionada em 02 (duas) porções e 325,74g (trezentos e vinte e cinco gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha, acondicionada em 03 (três) porções, em local que, segundo as informações recebidas e as investigações dos policiais civis, era sabidamente conhecido como ponto de venda de drogas, mormente pela grande movimentação de usuários no local.

É de se notar, portanto, que o contexto está a fornecer provas seguras e coesas, suficientes a indicar a prática de núcleos típicos contidos no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sobretudo ao se ter em mira a harmonia entre os depoimentos prestados pelos policiais face a versão pouco crível deduzida pelos acusados, além da apreensão de ácido bórico, frascos de licodaína, rádios comunicadores e valores em dinheiro.

Saliente-se, outrossim, encontrar-se pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Nesse cenário, nota-se que o arcabouço probatório não permite conclusão outra senão aquela lançada na decisão atacada, a dar conta que os réus estavam a traficar entorpecentes de forma habitual, afastando, por isso, a tese absolutória.

Ademais, dada a contextura, não há que se falar em desclassificação do crime em relação ao réu
Reinaldo
, uma vez que restou seguramente demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Aliás, bem se vê que, a teor do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06,
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
, o que vem de ser constatado por meio do sistema de quantificação judicial, segundo o qual “
incumbe ao juiz analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e decidir se se trata de porte de drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas
”

(LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 2 ed. Salvador:
Juspodivm
. 2014. p. 696).

Rememora-se, a propósito, o Enunciado Orientativo de no 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, à luz do cenário fático e dos parâmetros legais informativos aplicáveis (art. 28, § 2o da Lei no 11.343/2006), não há falar em absolvição ou descaracterização do delito de tráfico.

De outro lado, no que se refere à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006 em relação ao apelante
Reinaldo
, tem-se por legítima a consideração do histórico criminal do acusado a fim de obstar a incidência do § 4o do art. 33 da lei 11.343/06. Isso porque, respondendo o réu por outra ação penal referente ao crime de tráfico de drogas, é de todo razoável concluir a ausência do requisito “
não dedicar-se a atividades criminosas
” insculpido no dispositivo supramencionado.

Aliás, outro não é o entendimento patenteado pelo Superior Tribunal de Justiça, a dispor que “
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no REsp 1691916/AM, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Por fim, a Defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do réu
Diego.
Registre-se que a imposição do regime inicial fechado decorre da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, não havendo fundamento, pois, para o seu abrandamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020